Tribunal: TJMT
Processo: 1098625-72.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1098625-72.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, JULGAMENTO EXTRA PETITA, FUNDAMENTAÇÃO PADRONIZADA E INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS POR ATO DO MANDANTE. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS DEVIDOS. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. QUITAÇÃO GENÉRICA INEFICAZ. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 12.000,00 a título de honorários advocatícios decorrentes da atuação profissional desenvolvida em processo executivo específico, após a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios mantido entre as partes por mais de trinta anos.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (
ii
) verificar a ocorrência de julgamento extra petita; (
iii
) aferir eventual nulidade decorrente de fundamentação padronizada; (
iv
) analisar a correção do valor atribuído à causa; e (v) definir se a rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais pelos serviços efetivamente prestados, bem como a adequação do valor fixado

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, conclui pela suficiência do acervo documental para o julgamento da controvérsia, especialmente quando a matéria controvertida é predominantemente de direito e os fatos relevantes são incontroversos.

4. Inexiste julgamento extra petita quando a sentença aprecia exatamente a pretensão deduzida na inicial, consistente no arbitramento de honorários advocatícios com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, limitando-se aos contornos objetivos da demanda.

5. A alegação de fundamentação padronizada não prospera quando a decisão examina os elementos concretos da relação contratual, identifica a rescisão unilateral promovida pelo contratante e enfrenta os fundamentos jurídicos pertinentes ao caso concreto.

6. A impugnação ao valor da causa não merece acolhimento, por inexistir critério legal específico para ações de arbitramento de honorários advocatícios e por ter ocorrido a preclusão da matéria após anterior deliberação judicial não impugnada pela via adequada.

7. A revogação unilateral do mandato, embora constitua prerrogativa do cliente, não afasta o dever de remunerar o advogado pelos serviços efetivamente prestados, sobretudo quando a ruptura contratual impede a implementação das condições necessárias ao recebimento da remuneração pactuada, sob pena de enriquecimento sem causa e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

8. A existência de cláusula contratual condicionando a remuneração ao êxito não impede o arbitramento judicial de honorários quando a atuação profissional é interrompida por iniciativa exclusiva do mandante, aplicando-se a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência deste Tribunal.

9. O termo de quitação genérico, desacompanhado da especificação dos processos abrangidos, dos critérios de cálculo e dos valores efetivamente remunerados, não possui eficácia liberatória suficiente para afastar a pretensão de arbitramento judicial.

10. O arbitramento dos honorários deve observar os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, considerando o tempo de atuação profissional, a complexidade da demanda, a extensão dos serviços prestados e os parâmetros contratuais pactuados, mostrando-se adequada a fixação da verba em R$ 12.000,00 diante da atuação do escritório por mais de seis anos no processo indicado

IV. Dispositivo e tese

11
. Recurso conhecido
e

des
provido
.

Tese de julgamento:

"1. A rescisão unilateral imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com previsão de remuneração por êxito enseja o direito ao arbitramento judicial de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados. 2. A quitação genérica e imprecisa não constitui óbice ao direito de remuneração do profissional, prevalecendo os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 1º, III, 5º, XXIII, 6º e 170, parágrafo único; CC,
arts
. 114, 125, 187, 421, 422 e 884; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º, 240, 355, I, 370, 489, § 1º, IV, 507 e 292; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2º; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.337.749/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.02.2017; STJ,
AgRg
no
AREsp
636.461/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.03.2015; TJMT, Apelação Cível n. 0002355-37.2018.8.11.0012, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 23.03.2022; TJMT, Apelação Cível n. 1021284-72.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.05.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1004299-91.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
"Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios"
ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios contratuais arbitrados em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), acrescidos dos consectários legais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignado, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a causa envolveria controvérsia complexa acerca do regime remuneratório contratual, dos termos de quitação firmados entre as partes e das cláusulas disciplinadoras da rescisão contratual, circunstâncias que exigiriam a produção de prova oral e o regular aprofundamento da instrução processual. Defende, ainda, violação aos arts. 355, 370, 371, 489, § 1º, IV e VI, do Código de Processo Civil, bem como ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Aduz, igualmente, nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, afirmando que o decisum teria adotado premissas genéricas relacionadas ao enriquecimento sem causa sem enfrentar adequadamente as cláusulas contratuais específicas que disciplinavam a remuneração do escritório, os termos de quitação anuais e a alocação de riscos livremente pactuada entre as partes. Sustenta que a decisão deixou de examinar argumentos centrais da defesa, especialmente aqueles relacionados às cláusulas contratuais de remuneração, à previsão de pagamento por etapas e à condição suspensiva vinculada à recuperação efetiva do crédito.

Em seguida, argumenta que a sentença incorreu em julgamento extra petita, por ter promovido arbitramento de honorários com fundamento no Estatuto da Advocacia apesar da existência de contrato escrito disciplinando exaustivamente a remuneração profissional. Sustenta que a pretensão deduzida pelo escritório estava vinculada exclusivamente à alegada perda da oportunidade de receber remuneração futura decorrente da recuperação final do crédito, não havendo pedido de revisão ou invalidação das cláusulas contratuais. Defende que o decisum afastou disposições expressamente pactuadas, notadamente aquelas relativas à remuneração por êxito, à rescisão contratual e aos termos de quitação, sem que houvesse pedido revisional ou anulatório apto a justificar tal providência.

Alega, ainda, que o contrato previa múltiplas formas de remuneração pelos serviços prestados, incluindo pagamento inicial por distribuição das ações, remuneração em hipóteses de constrição patrimonial, valores devidos em caso de recuperação final do crédito e remuneração por irrecuperabilidade declarada, além da percepção de honorários sucumbenciais. Sustenta que todos os serviços efetivamente prestados foram regularmente remunerados e que a autora firmou termos anuais de quitação ampla e irrevogável referentes aos honorários devidos até 31 de dezembro de 2019. Defende, por conseguinte, que eventual remuneração futura estava subordinada ao implemento de condição suspensiva consistente na efetiva recuperação do crédito durante a vigência da contratação.

Prossegue afirmando que a existência de contrato escrito e de termos de quitação afastaria o cabimento da ação de arbitramento, sustentando que eventual pretensão da parte autora deveria observar os limites do instrumento contratual livremente pactuado. Invoca os princípios da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual previstos nos arts. 421 e 421-A do Código Civil, defendendo a prevalência da autonomia privada e da distribuição de riscos estabelecida entre as partes.

O recorrente também impugna o valor atribuído à causa, afirmando que o proveito econômico perseguido pela autora seria significativamente superior ao montante indicado na petição inicial, razão pela qual requer a adequação do valor da causa nos termos do art. 292, § 3º, do Código de Processo Civil, com os respectivos reflexos processuais. Questiona, ainda, os critérios adotados para incidência de juros de mora e correção monetária, defendendo a necessidade de adequação dos marcos temporais e dos índices aplicáveis, a fim de evitar indevida cumulação de encargos.

Ao final, requer o acolhimento das preliminares de nulidade para cassação da sentença e reabertura da instrução processual. Subsidiariamente, pleiteia a reforma integral do julgado para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, com o reconhecimento da plena eficácia das cláusulas contratuais e dos termos de quitação celebrados entre as partes.

Em contrarrazões de Id.369134387
, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta, inicialmente, a inexistência de cerceamento de defesa, argumentando que a controvérsia possui natureza eminentemente jurídica e documental, sendo desnecessária a produção de prova oral para o deslinde da causa. Defende que a matéria discutida diz respeito exclusivamente aos efeitos jurídicos da rescisão unilateral do contrato e à remuneração devida pelos serviços efetivamente prestados, circunstâncias suficientemente demonstradas pelos documentos constantes dos autos.

No mérito, afirma que o contrato mantido entre as partes possuía natureza substancialmente vinculada ao êxito das demandas, sendo os valores pagos a título de adiantamento insuficientes para remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido. Argumenta que tais quantias eram abatidas da remuneração final, não possuindo caráter autônomo ou definitivo. Sustenta que a rescisão unilateral do contrato antes da conclusão das demandas privou o escritório da possibilidade de alcançar a remuneração principal pactuada, legitimando o ajuizamento da ação de arbitramento prevista no art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia.

Defende que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de arbitramento de honorários mesmo na existência de contrato escrito quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante, especialmente nos casos em que parcela significativa da remuneração está condicionada ao êxito da demanda. Sustenta, ainda, que a revogação unilateral do mandato afasta a incidência da condição suspensiva anteriormente prevista, não podendo a própria instituição financeira beneficiar-se da impossibilidade que ela mesma criou mediante a ruptura contratual.

A parte apelada também rechaça a alegação de quitação, afirmando que os documentos apresentados pelo banco não comprovam pagamento dos honorários ora discutidos, além de não atenderem aos requisitos legais exigidos para caracterização de quitação plena e específica. Sustenta que a presente demanda não versa sobre verbas anteriormente pagas, mas sim sobre remuneração decorrente dos serviços prestados e não adequadamente remunerados em razão da rescisão unilateral do contrato.

Por fim, sustenta que a manutenção da tese recursal conduziria ao enriquecimento sem causa da instituição financeira, que se beneficiou do trabalho profissional desenvolvido ao longo de vários anos sem promover a correspondente remuneração. Requer, assim, a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente
, verifico que o recurso deve ser conhecido, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme o explicitado,
cuida-se

do recurso
de
apelação
interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da "Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios" ajuizada por
Galera Mari E Advogados Associados
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios contratuais.

Infere-se dos autos que a
controvérsia
se originou
da relação contratual de prestação de serviços advocatícios mantida entre as partes por mais de três décadas, encerrada por rescisão unilateral promovida pelo banco réu em 19/11/2020.

O escritório autor, inconformado com a ausência de remuneração pelos serviços prestados em
um
processo específico (Autos n
º

0034893-23.2014.8.11.0041
), ajuizou a presente demanda buscando o arbitramento judicial de honorários advocatícios.

Na sentença (I
d.

369134375
), o magistrado de primeiro grau, após rejeitar as preliminares de incorreção do valor da causa e impugnação à justiça gratuita suscitadas pelo réu, julgou procedente o pedido, condenando o banco ao pagamento de honorários advocatícios
no
montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais)
.

“
Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de BANCO BRADESCO S.A., ambos devidamente qualificados nos autos, por meio da qual a parte autora busca a fixação judicial de verba honorária compensatória pelos serviços jurídicos prestados ao requerido, cuja remuneração estaria comprometida em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, especificamente em relação à atuação no Processo de Execução nº 0034893-23.2014.8.11.0041, que tramitou perante este juízo.

(...)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em face de Banco Bradesco S.A., objetivando a remuneração pelos serviços prestados no processo nº 0034893-23.2014.8.11.0041, no qual atuou como patrono do banco por cerca de 06 (seis) anos (de 2014 a 2020), até a rescisão unilateral do contrato pelo requerido.

Profiro o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria debatida é eminentemente de direito e, na parte fática, a prova documental carreada aos autos é suficiente para o deslinde da causa, sendo desnecessária a produção de outras provas, conforme a regra do artigo 370 do CPC.

Das Preliminares

Quanto à impugnação ao valor da causa, rejeito-a. Em ações de arbitramento de honorários,
onde o valor da condenação
depende de aferição judicial baseada na equidade e no trabalho desempenhado, o valor da causa pode ser estimativo, não correspondendo necessariamente ao proveito econômico exato que se pretende, o qual somente será definido na sentença. Ademais, o valor atribuído é compatível para fins de alçada e processamento.

Quanto à impugnação à Justiça Gratuita/Diferimento de Custas, mantenho a decisão que deferiu o pagamento ao final, com base no art. 82, §3º do CPC, norma processual vigente e aplicável às ações de cobrança de honorários, garantindo o acesso à justiça diante da peculiaridade da rescisão em massa de contratos advocatícios.

Do Mérito

A controvérsia dos autos cinge-se à verificação da existência de direito à percepção de honorários advocatícios em favor da autora, diante da rescisão unilateral de contrato que possuía cláusula de êxito (ou mista), e da consequente revogação dos mandatos que lhe permitiam representar o requerido em ações judiciais de cobrança e execução, impedindo-a de alcançar o
resultado final
que geraria a remuneração substancial.

O ponto nuclear reside em saber se a cláusula contratual que prevê o perecimento do direito aos honorários em caso de rescisão (Cláusula 17.6) prevalece sobre o Estatuto da Advocacia, ou se configura enriquecimento sem causa do contratante.

In
casu
, é incontroverso que a autora atuou como advogada do requerido com intervenções contínuas e relevantes no processo de execução nº 0034893-23.2014.8.11.0041, ajuizando a ação em 2014 e atuando até a revogação do mandato em novembro de 2020. A documentação anexa (procurações, petições, andamentos) comprova o efetivo labor jurídico.

Nessa trilha, acerca do tema, deve ser aplicado o quanto disposto no art. 374, do CPC, que assim dispõe:

(...)

Desse modo, não há necessidade de prova adicional da prestação do serviço. Resta analisar o direito à remuneração.

A prestação de serviços advocatícios é regulamentada tanto pelo Código Civil (artigos 593 a 609) quanto, especificamente, pela Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia). O artigo 594 do Código Civil dispõe: “Toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante retribuição.”

(...)

A remuneração é, portanto, elemento essencial do contrato. No caso dos autos, o contrato previa uma remuneração híbrida: pequenos valores fixos para atos iniciais (volumetria) e uma remuneração substancial condicionada ao êxito (recuperação do crédito).

A revogação unilateral do mandato pelo cliente, embora seja um direito potestativo, não o isenta de remunerar o advogado pelo trabalho realizado até aquele momento, especialmente quando a rescisão impede o implemento da condição (êxito) que geraria a remuneração principal. Tal conduta, se não compensada, gera enriquecimento sem causa do banco, que se apropriou do trabalho técnico (ajuizamento, citações, buscas de bens, saneamento do processo) e poderá colher os frutos futuros com outro patrono, sem pagar proporcionalmente o anterior.

É nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 422 do CC), função social do contrato e vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), a pretensão de nada pagar pelo trabalho de seis anos, baseando-se em uma cláusula leonina de renúncia de direitos em contrato de adesão.

(...)

Sob pena de ferir os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o apelante se negar a efetuar o pagamento dos honorários do apelado,
haja vista que, o rompimento
do contrato foi efetuado unilateralmente pelo apelante.

A previsão contratual de que os honorários a serem percebidos decorreriam da sucumbência não impede o advogado, em face do rompimento unilateral do contrato pelo banco mandante, de pleitear o pagamento da verba devida pela atividade profissional desenvolvida”. (RAC nº 21.093/2009, 6ª Câm.
Cív
., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.08.2009).

Quanto ao argumento do Banco de que houve quitação, analisando o "Termo de Quitação" apresentado na contestação (baseado na Cláusula 6.22), verifica-se que este possui caráter genérico e anual, referindo-se aos pagamentos realizados naquele período específico (adiantamentos e êxitos já liquidados). Tal documento não abrange, nem poderia abranger, a renúncia aos direitos decorrentes de uma rescisão contratual futura e em massa, nem aos honorários proporcionais pelos processos ainda em curso. A quitação interpreta-se restritivamente (art. 114 do CC) e não pode servir de salvo-conduto para o enriquecimento ilícito.

(...)

Destarte, demonstrada a possibilidade e a necessidade de arbitramento de honorários advocatícios ao caso em apreço, passo à análise do valor a ser arbitrado.

Ressalto que, em casos de arbitramento por rompimento contratual, não se aplica automaticamente a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, de forma matemática, pois o advogado não atuou até o final.

O valor deve ser fixado por apreciação equitativa, como impõe o §8º, do art. 85 do CPC (aplicado subsidiariamente ao arbitramento), considerando o tempo, o grau de zelo, a complexidade e os serviços prestados, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(...)

No caso em tela, a autora atuou no processo nº 0034893-23.2014.8.11.0041 de julho de 2014 até novembro de 2020, ou seja, por mais de 06 (seis) anos. Realizou a inicial, distribuiu a ação, recolheu custas, diligenciou para citação, realizou buscas de bens, requereu penhoras e acompanhou o trâmite processual. O valor atualizado da causa/crédito perseguido é de aproximadamente R$ 105.916,01 (conforme planilha anexa à inicial).

Considerando o longo período de atuação (6 anos), o zelo profissional, a complexidade inerente às execuções frustradas e a importância econômica da causa, a fixação de um valor irrisório aviltaria a dignidade da profissão. Por outro lado, a fixação em percentual integral (10 a 20%) não seria adequada pois o escritório não finalizou o processo com êxito total.

Desta forma, utilizando o critério da equidade e razoabilidade, entendo justo e proporcional fixar os honorários advocatícios no montante fixo de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Este valor remunera adequadamente o trabalho técnico desenvolvido por mais de meia década, sem onerar excessivamente o requerido ou gerar enriquecimento sem causa ao autor.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do Código de Processo Civil.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de BANCO BRADESCO S.A., para:

CONDENAR o requerido ao pagamento da quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de honorários advocatícios por arbitramento, em favor da parte autora.

Sobre este valor, deverão incidir correção monetária e juros de mora nos termos da legislação civil vigente. Considerando as recentes alterações legislativas, aplicar-se-á a Taxa Selic (que engloba juros e correção monetária) a partir da citação, em conformidade com o art. 406 do Código Civil (com a redação da Lei nº 14.905/2024, se vigente à época da liquidação, ou a regra geral da Selic para dívidas civis sem taxa convencionada). Caso a Selic não seja aplicável por questão temporal/legal específica no cumprimento de sentença, aplicar-se-á o INPC para correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

CONDENAR o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho realizado, o local da prestação do serviço e a complexidade da causa.

Transitado em julgado, não havendo requerimento de cumprimento de sentença, remetam-se os autos ao arquivo, mediante as anotações necessárias.
”

Pois bem. Passo à análise das preliminares suscitadas pelo apelante.

NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA

Analiso, de início, a preliminar arguida pelo
apelante
, que sustenta cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, ao argumento de que haveria controvérsia complexa acerca do regime remuneratório contratual, dos termos de quitação anuais e da regra específica de rescisão, impondo-se produção probatória mínima.

A preliminar, contudo, não prospera.

O Código de Processo Civil, em seu art. 370, atribui ao juiz, na condição de destinatário da prova, o poder-dever de determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Na hipótese dos autos, o juízo singular considerou suficiente a prova documental já produzida, composta pelo contrato de prestação de serviços
advocatícios, seus aditivos, a notificação de rescisão e os documentos relacionados aos processos patrocinados pelo escritório autor.

Ressalte-se que a controvérsia principal — o direito ao arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato — é predominantemente de direito, sendo que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa, dispensando a produção de outras provas.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO.SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.
2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento."(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 636461 SP
2014/0328023-4, Relator: MinistraMARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTATURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2015).

Ademais, o contrato firmado entre as partes e seus termos são incontroversos, tendo sido apresentados nos autos. Os questionamentos levantados pelo apelante dizem respeito à interpretação jurídica das cláusulas contratuais e ao direito aplicável ao caso, matérias que prescindem da produção de prova oral.

Além disso, deve-se frisar que a lide posta é recorrente neste Poder Judiciário, que já se manifestou inúmeras vezes em demandas com igual causa de pedir.

Assim, o julgamento antecipado da lide não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, mas sim homenagem à celeridade processual, evitando-se a prática de atos processuais inúteis, devendo, portanto, ser rejeitada a preliminar arguida.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo apelante Banco Bradesco S.A.

NULIDADE DA SENTENÇA – DECISÃO
EXTRA PETITA

Analiso, em seguida, a preliminar arguida pelo Banco Bradesco S.A., que sustenta nulidade da sentença sob alegação de julgamento extra petita, ao fundamento de que a decisão teria reconhecido direito não pleiteado na inicial, afastando contrato válido sem pedido revisional.

A preliminar, contudo, não prospera.

A análise detida dos autos revela que a causa de pedir deduzida na petição inicial se ampara na inexistência de cláusula contratual que regulasse a remuneração devida ao escritório de advocacia em caso de rescisão imotivada do contrato. A pretensão foi claramente estruturada sob o fundamento legal do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, que autoriza o arbitramento judicial nos casos em que não há ajuste prévio quanto ao valor ou forma de pagamento dos honorários.

A sentença, ao reconhecer o direito ao arbitramento e fixar valor, limitou-se a decidir os pedidos conforme formulados, não extrapolando os limites objetivos da lide, nem inovando ao deferir pedido diverso do deduzido. Não houve, portanto, substituição da causa de pedir por fundamento indenizatório autônomo, tampouco concessão de vantagem não pleiteada.

Destaco que o
conteúdo da petição inicial e das manifestações subsequentes da parte autora convergem no sentido de que a pretensão
central consistia na remuneração dos serviços efetivamente prestados, diante da ausência de cláusula contratual que previsse remuneração específica no caso de encerramento antecipado da relação contratual, e não em indenização por lucros cessantes ou danos emergentes.

Com isso, afasta-se a alegação de julgamento extra petita, porquanto a sentença manteve-se nos estritos limites da controvérsia posta, analisando os elementos de fato e de direito constantes dos autos. Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça em casos análogos:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS DEVIDOS. VALORARBITRADO. MAJORAÇÃO. RECURSODO BANCO DESPROVIDO. RECURSODO ESCRITÓRIOPARCIALMENTEPROVIDO. [...] III. Razões de Decidir 3. Não há nulidade por decisão extra petita, pois a interpretação sistemática da petição inicial demonstra que a lide abarcou a questão da remuneração dos honorários, inclusive aqueles submetidos à condição de êxito. 4. Em contratos de prestação de serviços
advocatíciosad

exitum
, a rescisão imotivada pelo contratante não afasta o direito do Advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa. 5. A atuação efetiva da Sociedade de Advogados nas Ações de Execução e de Busca e Apreensão está comprovada por documentos, petições, procurações e relatórios e, portanto, comprovado o labor prestado. 6. A fixação do valor arbitrado de honorários em R$ 12.000,00 (doze mil reais) mostrou-se desproporcional frente à magnitude dos serviços,

razão pela qual deve ser majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme critérios legais e jurisprudência do STJ. 7. Não há redistribuição do ônus
da
sucumbência, pois o pedido foi integralmente deferido ao autor, impondo à parte vencida o pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. [...] - [grifo nosso] (N.U 1017840-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA,

Primeira

Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)

Diante disso,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo apelante Banco Bradesco S.A.

FUNDAMENTAÇÃO PADRONIZADA

Alega o recorrente que a sentença reproduz fundamentos genéricos e padronizados, sem analisar as especificidades do caso, em ofensa ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC.

Também não há como acolher essa preliminar.

A fundamentação padronizada é vício que ocorre quando a decisão judicial é desprovida de conexão com os elementos concretos do processo, limitando-se a fórmulas abstratas e genéricas que poderiam servir a qualquer processo. Não é isso que se verifica na sentença recorrida.

O juízo de primeiro grau reconheceu expressamente a existência do contrato entre as partes, identificou a rescisão unilateral pelo banco apelante, constatou a ausência de previsão remuneratória específica para a hipótese de rescisão antecipada e concluiu pelo cabimento do arbitramento com fundamento no art. 22, §2º, do EOAB. Esse percurso lógico é específico ao caso concreto e evidencia que a decisão não é, tecnicamente, padronizada.

A circunstância de que o mesmo juízo proferiu decisões análogas em outros processos envolvendo as mesmas partes não é, por si só, vício de fundamentação. Ao contrário: se os fatos são essencialmente os mesmos e o fundamento jurídico é o mesmo, a coerência das decisões é virtude, não defeito.

REJEITO
a preliminar.

INCORREÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA

A preliminar suscitada pelo Banco réu, no sentido de que o valor da causa deveria corresponder à soma do montante pretendido pelo autor,
não assiste razão
.

Com efeito, o art. 292 do Código de Processo Civil não prevê parâmetro específico para as ações de arbitramento de honorários advocatícios, de modo que, diante da ausência de critério legal expresso, admite-se a fixação estimativa do valor da causa, sobretudo porque, antes da prolação da sentença, não é possível aferir de maneira objetiva o efetivo proveito econômico a ser obtido pelo autor, que depende de arbitramento judicial vinculado aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao trabalho desempenhado.

Registre-se, ainda, que a controvérsia acerca do valor da causa foi oportunamente submetida à apreciação do Juízo de origem, que rejeitou a impugnação apresentada, não tendo a parte ré interposto o recurso cabível naquele momento processual.

A preclusão, como fenômeno processual destinado a assegurar a segurança jurídica e a estabilidade das decisões, obsta o reexame da questão, que não pode ser
reacendida
após esgotada a oportunidade própria para a manifestação da parte.

Desse modo, operou-se a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, o que impede a rediscussão da matéria em sede recursal.

Dessa forma, inexistindo disposição normativa que imponha valor exato nas demandas dessa natureza, somado ao fato de que a matéria não pode mais ser objeto de análise por força da preclusão, o valor da causa deve ser mantido na forma inicialmente atribuída.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Extrai-se dos autos que se trata de ação de
arbitramento de honorários advocatícios
proposta pelo escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

em face do
BANCO BRADESCO S.A.,

em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

O presente caso exige análise aprofundada sob a perspectiva da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, especificamente quanto à aplicação direta dos direitos constitucionais nas relações privadas contratuais. Esta dimensão constitucional da controvérsia, frequentemente negligenciada na prática jurisprudencial, revela-se fundamental para a adequada compreensão dos interesses em conflito e para a construção de solução juridicamente consistente.

A dignidade da pessoa humana, erigida como fundamento da República Federativa do Brasil pelo artigo 1º, III, da Constituição Federal, veda categoricamente que o trabalho humano, em qualquer de suas manifestações, reste sem remuneração adequada e proporcional ao esforço despendido. Este princípio fundamental constitui o alicerce constitucional para o arbitramento de honorários advocatícios quando a rescisão unilateral do contrato frustra a expectativa legítima de contraprestação por serviços efetivamente prestados.

O direito fundamental ao trabalho, consagrado no artigo 6º da Carta Magna, possui dimensão prestacional que impõe ao Estado, inclusive por meio do Poder Judiciário, o dever constitucional de proteger o trabalhador intelectual contra práticas que resultem em apropriação não remunerada de sua atividade laborativa. Esta proteção se materializa através do arbitramento judicial de honorários quando demonstrada a prestação de
serviços sem a correspondente contraprestação, ainda que por fatores alheios à vontade do prestador.

A função social dos contratos, prevista no artigo 421 do Código Civil e com fundamento constitucional no artigo 5º,
XXIII
, da Constituição Federal, conjugada com a vedação ao abuso de direito estabelecida no artigo 187 do Código Civil, opera como limitadora da autonomia privada quando seu exercício resulta em desequilíbrio manifesto entre as prestações contratuais ou em violação a direitos fundamentais do contratado.

Aplica-se, no caso em exame, o princípio constitucional da proporcionalidade na ponderação entre a livre iniciativa e autonomia contratual, asseguradas pelo artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal, e a dignidade do trabalho com a vedação ao enriquecimento sem causa, derivadas dos artigos 1º, III, e 6º da Lei Fundamental. A rescisão unilateral imotivada, embora constitucionalmente lícita como expressão da autonomia negocial, não pode resultar em apropriação gratuita do trabalho já realizado, sob pena de frontal violação à ordem constitucional estabelecida.

Conforme documentação juntada aos autos, o escritório autor prestou serviços jurídicos ao banco réu por vários anos, tendo atuado em diversos processos judiciais, até que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual.

A controvérsia gira em torno de definir se, diante da rescisão unilateral do contrato pelo banco, o escritório advocatício faz jus ao arbitramento judicial de honorários pelos serviços já prestados nos processos em que atuou.

Pass
a
da
as deliberações iniciais
, passo a análise das razões.

O
apelante
sustenta que
havia um contrato válido entre as partes, com previsão expressa sobre a forma de pagamento dos honorários
e sobre os efeitos da re
scisão, não tendo o Escritório, ora apelado, questionado sua validade na petição inicial.

De fato, verifico que o contrato firmado entre as partes estabelecia, na cláusula 17.6, que "
ocorrendo a rescisão o contratante pagará à contratada a importância a que eventualmente
fizer
jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos
".

O contrato também previa na cláusula 6.6, denominada "
Teto Honorários
", que "
pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados ('Teto') ao valor de
R$ 98.817,00
(noventa e oito mil, oitocentos e dezessete reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste Contrato'
".

Ademais, a cláusula 6.3 estabelecia que o contrato obedeceria ao princípio do benefício financeiro, entendido como todo e qualquer recebimento de ativos financeiros ou patrimoniais cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do contratante.

Ocorre que, a despeito da existência de contrato escrito prevendo a forma de remuneração do escritório advocatício, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração condicionada ao êxito da demanda, a revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO
EXPRESSA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM.
CAUSÍDICO QUE RENUNCIOU AOS PODERES ANTES DO ENCERRAMENTO DAS DEMANDAS RELACIONADAS AOS SERVIÇOS CONTRATADOS. (...) 3. De outra parte,
é certo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad
exitum
, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda.
(...) 5. O fato jurídico delineado nos autos não se amolda sequer à norma disposta na primeira parte do artigo 129 do Código Civil, segundo a qual se reputa verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer. 6.
Cuida-se de ficção legal, que condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio.

Nessa esteira, encontra-se compreendida a rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios - vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante.
(...) (STJ - REsp: 1337749 MS 2012/0166165-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/04/2017 - destaquei).

No caso em análise, embora o contrato previsse o pagamento de honorários por fases processuais, e não apenas pelo êxito, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e, consequentemente, implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados.

Como citado anteriormente, este Tribunal de Justiça, exaustivamente, já se manifestou no mesmo sentido, admitindo a possibilidade de arbitramento de honorários em favor do escritório de advocacia, nos casos em que, unilateralmente, o mandante tenha rescindido
contrato firmado entre as partes, que previa o recebimento de honorários por êxito da demanda.

Veja-se:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL –
RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO
– SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. (...)
É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC”. (TJ-MT 00023553720188110012 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022 - destaquei).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR ÊXITO EM DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.
O fato de haver no contrato de
prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por êxito não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.
Nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021284-72 .2022.8.11.0041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE
- INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS - ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA - HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.
Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS)”. (TJMT, 1004299-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024 - destaquei).

Essa situação se amolda à orientação jurisprudencial que autoriza o arbitramento judicial de honorários quando a revogação unilateral do mandato, sem justa causa, frustra a justa expectativa do advogado de receber a remuneração inicialmente pactuada.

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia dispõe que
"a revogação do
mandato
judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado".

Importante destacar que a aplicação desta orientação jurisprudencial não implica em desrespeito à autonomia privada ou indevida intervenção estatal nos contratos. Trata-se de reconhecer que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, embora lícita, gera o dever de indenizar o advogado pelo trabalho realizado até então, sob pena de enriquecimento sem causa.

A indeterminabilidade do objeto constitui vício fundamental que macula a validade do ato jurídico. No caso concreto, o termo de quitação não indica com precisão a contraprestação recebida, os processos específicos abrangidos pela liberação nem os critérios utilizados para o cálculo dos valores supostamente quitados. Esta imprecisão essencial impede que se configure validamente a quitação pretendida, tornando o documento juridicamente ineficaz para obstar o arbitramento judicial pleiteado.

Ademais, a quitação genérica contraria frontalmente o dever de informação e transparência que decorre da boa-fé objetiva nas relações contratuais. O princípio da boa-fé, positivado no artigo 422 do Código Civil, impõe às partes o dever de agir com lealdade, probidade e transparência em todas as fases da relação contratual, incluindo sua extinção. A apresentação de quitação genérica e imprecisa viola este dever fundamental, não produzindo os efeitos liberatórios pretendidos.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o termo de quitação genérico, que não especifica claramente os critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados, não constitui óbice válido ao arbitramento judicial de honorários, conforme múltiplos precedentes desta Corte em casos análogos:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
”. (TJMT, 1014538-28.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 08/03/2023 - destaquei).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO –
TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO
–
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA
– QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.
O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade,
deve
pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais)”. (TJMT, 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 10/08/2023 - destaquei).

O argumento do Banco é no sentido de que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios revela-se desproporcional ao trabalho desempenhado nos
autos de n
º
0034893-23.2014.8.11.004
(Id.
369133899
)
.

Verifica-se que o
juízo
a quo
fixou os honorários
no montante de R$12.000,00 (doze mil reais)
,
pelo trabalho realizado
em
um
processo
,
em razão de se tratar de ações de execução, sem maior complexidade.

A cláusula 6.6 do contrato estabelecia teto remuneratório de
R$
98.817,00
por processo
, limitação contratual que deve ser considerada como parâmetro de proporcionalidade no arbitramento judicial. Esta cláusula, quando razoável e não abusiva, serve como importante balizador para evitar arbitramento excessivo que extrapole os limites da razoabilidade e proporcionalidade.

N
as hipóteses de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado de forma equitativa, como determinado, conforme preconiza o artigo 85, §8º, do CPC, em conjunto com o art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94), que estabelece:
"Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)"
.

Esta Corte, em casos semelhantes, tem adotado critério equitativo para o arbitramento de honorários, como se observa no seguinte precedente:

“APELANTE (S): GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A. APELADO (S): BANCO BRADESCO
S.A.
e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRELIMINARES DE DECISÃO “EXTRA PETITA”, AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, DE DESERÇÃO, DESENTRANHAMENTO DO DOCUMENTO DENOMINADO “PARECER BENEFÍCIO FISCAL” E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA
CAUSA.
HONORÁRIOS DEVIDOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. QUANTUM FIXADO EM 4%.
ADEQUAÇÃO.
PRELIMINARES AFASTADAS, EXCETO DOCUMENTO JUNTADO TARDIAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO.
REJEIÇÃO.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas contra sentença da 9ª Vara Cível de Cuiabá que julgou procedente ação de arbitramento de honorários ajuizada por escritório de advocacia em face de
instituição financeira, fixando verba em 4% sobre o valor atualizado das causas e condenando o réu ao pagamento das custas e honorários
sucumbenciais .
II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por julgamento extra petita; (
ii
) aferir a adequação da via eleita diante da existência de contrato escrito; (
iii
) avaliar eventual inobservância ao princípio da dialeticidade; (
iv
) examinar alegação de deserção do recurso da parte autora; (v) apreciar pedido de desentranhamento de documento juntado tardiamente; (vi) analisar o direito do escritório de advocacia à remuneração proporcional em caso de rescisão unilateral sem justa causa; e (
vii
) reavaliar o quantum fixado a título de honorários.
III .
Preliminares 3. Rejeitada a alegação de nulidade da sentença por suposto julgamento extra petita, porquanto a decisão guardou estrita conformidade com o pedido inicial. 4. Rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que o arbitramento de honorários encontra respaldo no
art
.
22, § 2º, da L. nº 8.906/1994, ainda que haja contrato, quando rescindido unilateralmente e sem justa causa.
5 .
Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais atenderam ao art. 1.010, II, do CPC.
6 .
Rejeitada a preliminar de deserção, tendo sido comprovado o recolhimento do preparo recursal no prazo legal. 7. Acolhida a preliminar referente ao desentranhamento do documento denominado “parecer benefício fiscal”, por configurar inovação recursal vedada
(CPC
, art. 435)
).

V.
Razões de decidir 8. A cláusula de êxito não impede o arbitramento de honorários quando há rescisão unilateral do contrato, de modo a evitar enriquecimento sem causa. Precedentes do STJ (
AgInt
no
AREsp
1 .720.988/MS;
AgInt
no
AREsp
2.413.911/SP
) .
9. A ausência de cláusula contratual específica sobre remuneração em caso de rescisão imotivada autoriza a incidência do art. 22, § 2º, do EOAB, sendo devidos honorários proporcionais ao trabalho desenvolvido.
10.
O quantum fixado (4% sobre o valor atualizado da causa, aproximadamente R$ 17.000,00) observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, mostrando-se adequado, razoável e proporcional à atuação desempenhada.
V .
Dispositivo e tese 11. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "
1.
A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito enseja o direito à percepção de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados. A ausência de cláusula
contratual específica ou de quitação expressa não afasta o dever de remuneração quando comprovada a atuação do advogado. A vantagem econômica indireta decorrente da atuação profissional justifica a fixação judicial de honorários, ainda que não tenha havido recuperação de crédito." Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art.
5º, LV; CPC,
arts
. 435, 1.010, II, 85, § 2º e § 11; CC/2002, art. 320;
L.
nº 8.906/1994, art. 22, § 2º. Jurisprudência relevante citada: (...)” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10389005520258110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2025).

Logo, na hipótese dos autos, há a necessidade de se observar o princípio da
proporcionalidade
e, ainda, levar em
consideração o período de atuação, a existência de múltiplos processos e fases processuais, com dedicação profissional caracterizada pelo acompanhamento continuado e sistemático,
a fim de apurar
o
quantum

a ser
arbitrado.

Analisando os autos indicados na
inicial
,

o que se verifica é que foram realizados pelo escritório
e acompanhados
os seguintes atos processuais:

-
0034893-23.2014.8.11.0041
:

24/07/2014 – Ajuizamento da execução (petição inicial).

27/10/2014 – Juntada de substabelecimento.

30/10/2014 – Requereu a citação da executada por edital.

14/08/2015 – Reiterou o pedido de citação por edital.

02/08/2016 – Requereu a penhora de bens da executada.

07/11/2016 – Requereu a desconstituição da penhora realizada para garantia do débito.

23/02/2017 – Juntada de comprovante de pagamento.

19/05/2017 – Realização de consulta ao sistema
Renajud
.

28/08/2017 – Requereu a intimação dos executados.

20/08/2018 – Requereu novamente a citação da executada por edital.

21/08/2018 – Requereu a realização de consulta ao sistema
Renajud
em face do executado.

19/03/2019 – Reiterou o pedido de consulta ao sistema
Renajud
em face do executado.

21/08/2019 – Requereu a manutenção da constrição sobre o veículo.

11/11/2019 – Impulsionou o feito, requerendo a penhora e a intimação da executada.

Assim sendo, sopesando tais critérios, bem como o valor atribuído à causa, os 6 (seis) anos de atuação no processo e as atividades desenvolvidas no bojo da demanda, concluo que o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais) fixado pelo juízo a quo pela atuação no processo n.º 0034893-23.2014.8.11.0041 remunera adequadamente o trabalho realizado pelo escritório autor até o momento da rescisão contratual, sem impor ônus excessivo à instituição financeira.

Para melhor ilustrar o raciocínio
, p
rocedendo-se ao cálculo comparativo, verifica-se que o teto contratual total para
o

processos envolvido
alcançaria
R$ 98.817,00
enquanto o valor arbitrado de R$
12.000,00
representa apenas
12,14
% deste montante máximo. Esta comparação demonstra de forma inequívoca a moderação e proporcionalidade da fixação judicial,
afastando completamente qualquer alegação de extrapolação dos parâmetros contratuais pactuados pelas próprias partes.

O arbitramento de honorários advocatícios deve observar metodologia objetiva e transparente, baseada em critérios técnicos demonstráveis que afastem qualquer suspeição de arbitrariedade ou subjetivismo excessivo. No caso em exame, a fixação observou rigorosamente os parâmetros estabelecidos pela legislação processual civil e pela regulamentação profissional aplicável.

Com efeito, o montante fixado não se mostra excessivo em si mesmo, a base de cálculo
utilizada
mostra
-se proporcional no caso concreto
, considerando que o arbitramento deve considerar o trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da rescisão, a complexidade das causas, o tempo despendido e os resultados obtidos, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

E
ste valor está em consonância com precedentes desta Corte em situações análogas, inclusive envolvendo as mesmas partes, e atende aos parâmetros fixados no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/94, e no art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

Destaco
que a transparência da metodologia aplicada permite verificação objetiva da razoabilidade do arbitramento, afastando qualquer alegação de arbitrariedade ou desproporcionalidade. Cumpre esclarecer, para evitar equívocos conceituais, que o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral de contrato possui natureza jurídica ressarcitória-indenizatória, e não meramente executória das cláusulas contratuais originais. O objetivo do arbitramento não é fazer cumprir o contrato na forma originalmente pactuada, mas sim reparar o dano patrimonial decorrente da frustração da expectativa legítima de remuneração pelos serviços já prestados.

Esta distinção conceitual revela-se fundamental para a adequada compreensão dos fundamentos jurídicos da decisão. O arbitramento judicial não constitui execução específica do contrato rescindido, mas sim aplicação dos princípios gerais da responsabilidade civil para

reparar o prejuízo causado pela rescisão unilateral quando já havia sido iniciada a prestação dos serviços contratados.

Outrossim, no que se refere aos juros de mora, entendo que estes devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos art. 240 do Código de Processo Civil e art. 405
do Código Civil, assim como a correção monetária deve ocorrer a partir do arbitramento.

Ante o exposto,
CONHEÇO

d
o recurso e lhe

NEGO
PROVIMENTO

mantendo a sentença recorrida em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026